Tribunal: TJSP
Processo: 2396864-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de desacato, e de dano. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.